Tribunal: TJDFT
Processo: 0701254-87.2025.8.07.9000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0701254-87.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: D. G. F., Y. G. F. REPRESENTANTE LEGAL: LUDMILA PEREIRA GONCALVES FERMIANO AGRAVADO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Tutela de Urgência Indeferida – Plano de Saúde Coletivo – Beneficiário com Quadro de Saúde Grave – Tratamento em Home Care - Cancelamento do Contrato – Conhecimento no Curso do Tratamento - Efeito Suspensivo - Risco de Dano Grave - Deferimento em Parte Nos termos do parágrafo único do art. 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento do efeito suspensivo pretenso. LUDMILA PEREIRA GONÇALVES FERMIANO , Y. G. F. e D. G. F. pleiteiam a reforma da Decisão agravada proferida pelo juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho, a qual indeferiu a tutela de urgência, ao fundamento de que a assistência à saúde da criança D. G. F., dependente de tratamento em home care e, no momento, de internação hospitalar em leito de UTI, está amparada desde o ajuizamento da demanda em razão da mãe ter assumido a responsabilidade financeira dos tratamentos. O juízo de origem, ainda, reputou ausente a plausibilidade do direito invocado, ante a falta de consistência da narrativa autoral quanto ao motivo que acarretou a suspensão do CNPJ da empresa contratante do plano de saúde, bem como em relação a quem de fato prestou os serviços de home care ao menor desde o cancelamento do contrato. Em suas razões recursais, a parte agravante defende, em suma, restarem preenchidos os requisitos legais capazes de amparar a concessão da tutela de urgência, já que o contrato de plano de saúde foi cancelado, sem observar que o agravante D.G.F. encontrava-se em pleno tratamento de home care. Sustenta que "o plano foi contratado em 2018 pela autora Ludmila Fermiano, via CNPJ MEI, e estava adimplente até o final de 2024. Contudo, após uma suspensão temporária do CNPJ da contratante por pendência na Receita Federal, a Unimed cancelou o plano de forma unilateral, sem aviso prévio e mesmo após a regularização comprovada do CNPJ e solicitação formal de reativação". No que concerne ao perigo de dano, aponta que "A criança, com apenas 3 anos de idade, apresenta diagnóstico de encefalopatia grave e epilepsia, estando em regime de Home Care desde o nascimento, por determinação médica, em razão de quadro clínico delicado que envolve uso contínuo de medicações, alimentação por gastrostomia e necessidade de equipe multidisciplinar, 24 horas por dia". Esclarece que, recentemente, teve piora no quadro de saúde, necessitando de internação hospitalar e recomendação de UTI pediátrica. Pois bem. Ao menos em um juízo de cognição sumária, anoto ter o acervo fático-probatório produzido até o momento evidenciado que os recorrrentes lograram êxito em demonstrar o preenchimento dos requisitos hábeis ao deferimento da tutela de urgência reclamada na origem. Ao contrário do fundamentado pelo juízo decisório, em relação à plausibilidade do direito, há prova idônea do (i) vínculo com a CENTRAL NACIONAL UNIMED desde 10/6/2018 (ID 224426006; ID 224426006; e ID 224426006); (ii) o relatório emitido por especialista médico contendo a prescrição da terapêutica tanto do tratamento em home care, quanto da atual necessidade de internação hospitalar em leito de UTI (ID 224425999 - Pág. 10; ID 229277414), (iii) o cancelamento unilateral do vínculo e negativa de reativação (ID: 224426010);. e (iv) pagamento das mensalidades administrativamente até novembro/2024 (ID 226746661) e judicialmente até abril/2025 (ID 230776081 e seguintes). No que concerne ao perigo de dano, os relatórios médicos coligidos à Inicial atestam a gravidade do quadro de saúde do agravante D.G.F., beneficiário do plano de saúde cancelado unilateralmente pela agravada, sem, inclusive, qualquer notificação prévia. Em um juízo meramente liminar, anoto estar demonstrado que o beneficiário do plano de saúde é menor impúbere, pessoa com deficiência, acometido de moléstia gravíssima (encefalopatia grave e epilepsia), em uso contínuo de diversos medicamentos, e demanda da continuidade do tratamento, consubstanciado, no momento, na internação integral em estabelecimento hospitalar pertencente à rede credenciada da agravada, segundo a indicação do médico especializado. Conforme ensina a ilustre Teresa Arruda Alvim Wambier (Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 1a Edição), "quanto maior o "periculum" demonstrado, menos "fumus" se exige para a concessão da tutela pretendida, pois a menos que se anteveja a completa inconsistência do direito alegado, o que importa para a sua concessão é a própria urgência, ou seja, a necessidade considerada em confronto com o perigo da demora na prestação jurisdicional". Anoto, por oportuno, que, de acordo com a Teoria da Asserção, as condições da ação são examinadas com base nas alegações feitas na Petição Inicial e, se for necessária análise do acervo probatório, a questão conduz ao julgamento do mérito. À vista da narrativa autoral, com supedâneo nas provas coligidas, possível inferir, em tese, a existência de vínculo jurídico-obrigacional entre as partes. Portanto, em tese, é possível a responsabilização do plano de saúde pelo cancelamento unilateral do contrato, sem a devida comunicação aos beneficiários, razão pela qual cabível o deferimento da tutela de urgência. Nesse sentido: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL MOTIVADO POR INADIMPLÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM". PRELIMINAR REJEITADA. PAGAMENTOS COMPROVADOS POR DOCUMENTO DA ADMINISTRADORA. ART. 373, CPC. IRREGULARIDADE DA RESCISÃO CONTRATUAL. ADIMPLÊNCIA. EXTRATOS DE PAGAMENTOS ANEXADOS. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, DEMONSTRADOS. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Conforme a teoria da asserção, as condições da ação, dentre elas a legitimidade ad causam, devem ser apreciadas conforme o exposto na petição inicial. 1.1. Estando a relação jurídica havida entre as partes sujeita às diretrizes do Código de Defesa do Consumidor, além de seu regramento especial, Lei no 9.656/98, que regula os planos e seguros privados de assistência à saúde (Súmula 469/STJ); o artigo 7o, parágrafo único, do CDC, preceitua que todos os participantes da cadeia de fornecimento do serviço respondem solidariamente pela reparação de danos causados ao consumidor. 1.2. Assim, tanto a prestadora (operadora) do seguro ou plano de saúde, a administradora e a estipulante tem responsabilidade solidária na prestação do serviço. Eventual desacordo entre elas não as exime de responsabilidade em caso de danos causados ao consumidor. Portanto, não há que se falar em ilegitimidade passiva ad causam. 2. A tutela de urgência é medida excepcional por meio da qual se antecipam os efeitos jurisdicionais pretendidos, fundamentando-se em um juízo de probabilidade, ou seja, na mera aparência de que o direito requerido exista. 2.1. Para sua concessão é necessário que estejam presentes todos os requisitos dispostos no artigo 300 do Código de Processo Civil: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2.2. A concessão ou não de medida liminar/tutela de urgência se insere no poder geral de cautela do julgador e está adstrita ao livre convencimento do magistrado, em atenção à evidenciada demonstração dos requisitos autorizativos. 3. À luz dos fatos e documentos apreciados, restando evidenciada a probabilidade do direito postulado liminarmente e que a decisão recorrida é passível de lhe causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, ônus processual de quem alega, concede-se a liminar postulada. 3.1. A probabilidade do direito está consubstanciada nos documentos que demonstram que o agravante possuía vínculo contratual com a empresa ré. Há, ainda, os comprovantes de pagamentos das mensalidades anteriores, a demonstrar, ausência de inadimplência. Diante do contexto apresentado, há probabilidade do direito no que tange a possível ilegalidade no cancelamento unilateral do plano de saúde. 3.2. O quadro clínico, de fato, e nessa análise sumária, pode piorar, inclusive necessitar de internação de emergência, e a interrupção brusca do tratamento pode gerar consequências no seu estado clínico já grave, havendo, portanto, impacto imediato em seu tratamento caso venha estar desassistido por plano de saúde. 4. Recurso conhecido e provido." (Acórdão 1771229, 07328933120238070000, Relator: Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no DJE: 30/10/2023.) A propósito, ressalto que "A rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo depende de: I) a comprovação efetiva da prévia notificação do consumidor quanto à rescisão do contrato; II) vigência de doze meses; e III) a oferta, ao consumidor, de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar, sem necessidade de novos prazos de carência." (Acórdão 1819620, 07093290820238070005, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/2/2024, publicado no DJE: 8/3/2024.), situação não evidenciada nos autos, merecendo, assim, intervenção judicial. Nesse cenário, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso da agravante, ao menos em relação ao agravante D.G.F., pois, em um juízo de mera cognição sumária, além do tratamento ser devido, as provas carreadas aos autos convergem para irregularidade da rescisão contratual do plano de saúde. Ademais, se, posteriormente, a liminar concedida na origem vier a ser reformada, após juízo de certeza, a obrigação prestada poderá ser convertida em perdas e danos. De outro lado, os prejuízos causados à saúde do consumidor, em razão da não continuidade do tratamento prescrito, poderiam ser irreparáveis. Nesse sentido, ao contrário do afirmado na Decisão agravada, o perigo de dano existente milita em favor do beneficiário do plano de saúde, sob pena de agravamento do seu estado de saúde. Saliento que o fato de a mãe ter-se responsabilizado pelos custos do tratamento do filho não é, por si só, motivo para afastar a urgência que o pleito reclama, notadamente por ser pessoa economicamente hipossuficiente, tanto que lhe foi deferida a gratuidade de justiça. Reputo, contudo, que os efeitos da tutela devem ser modulados pois se os autores pretendem a manutenção/restabelecimento do vínculo contratual, não há que se falar em isenção de cobrança da contraprestação financeira devida ao plano de saúde, obstando a pretensão em comento. Diante do exposto, DEFIRO EM PARTE a antecipação dos efeitos da tutela para cominar à agravada UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL a obrigação de fazer para manter/restabelecer o plano de saúde firmado com a parte autora D.G.F., observando as cláusulas contratuais firmadas (preço/cobertura), ato que condiciono ao adimplemento regular das obrigações financeiras mensais e sucessivas, mediante a emissão pela agravada dos boletos para pagamento, o que deverá ser cumprido na origem. Dada a comprovada urgência do caso em exame, assino o prazo de cinco dias corridos para o efetivo cumprimento desta Decisão, contado a partir da efetiva ciência, sob pena da aplicação de multa equivalente a R$ 1.000,00 (dois mil reais) por dia de descumprimento, limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). À parte agravada. Comunique-se ao juízo de origem com urgência, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator